Tribunal: TJDFT
Processo: 0703263-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703263-12.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DO CARMO DE JESUS SOUZA RECORRIDO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF) DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PRETENSÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ARTIGO 24 DO DECRETO 6.514/2008. POSSE DE PÁSSARO DE ESPÉCIME AMEAÇADO DE EXTINÇÃO EM DESACORDO COM A LICENÇA. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INFRAÇÃO SANCIONADA COM MULTA. DISCRICIONARIEDADE NA DOSAGEM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PATROCÍNIO DA DEFENSORIA PÚBLICA. 1. O indeferimento de prova testemunhal desnecessária para o deslinde da lide não gera cerceamento de defesa. A posse de espécime da fauna silvestre ameaçado de extinção em desacordo com a licença obtida (art. 24 do Decreto 6.514/2008) é fato incontroverso nos autos, não havendo pertinência em perquirir sobre os cuidados dispensados aos pássaros. 2. Inexistem razões para nulificar auto de infração ambiental que observou os requisitos de competência, finalidade, forma e objeto. O ato administrativo foi regularmente praticado, não sendo escusa para a infração o suposto desconhecimento da lei, o que também não é crível se a autora é criadora de pássaros silvestres há 20 anos. 3. Sancionada a infração com multa, não há motivo para o Judiciário substituir por outra modalidade de punição, ressalvado eventual pedido à autoridade administrativa do SISNAMA para, no âmbito de sua competência, avaliar a possibilidade de conversão em serviços, conforme prevê os arts. 139 e seguintes do Decreto 6.514/2008. 4. Na seara administrativa, a violação a uma norma de conduta impõe ao infrator o dever de arcar com a penalidade prevista, sendo incumbência da Administração exercer um juízo de discricionariedade para aplicar a sanção dentro dos limites que a norma autoriza. A dosagem da sanção constitui mérito administrativo, no qual não pode o Poder Judiciário imiscuir-se, salvo quando o exercício da discricionariedade não observar a proporcionalidade e razoabilidade, de maneira que o excesso ocasione ilegalidade. Fixada a multa em valor manifestamente abusivo, considerando a gravidade das circunstâncias da infração e as condições financeiras da infratora, conforme estabelece o §9o do art. 24 do Decreto 6.514/2008, impõe-se a redução a patamar razoável. 4. É incabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência à Defensoria Pública distrital, conforme Súmula 421 do STJ, entendimento jurisprudencial confirmado no julgamento do REsp 1199715/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos. 5. Apelação da autora desprovida e apelação do Distrito Federal parcialmente provida. No recurso especial, a recorrente alega violação ao artigo 3o, inciso I, do Decreto 6.514/2008, pugnando pela modificação da sanção para advertência, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, afirma haver violação ao artigo 134, §2o, da Constituição Federal, defendendo a possibilidade de condenação do recorrido ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do DF. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 3o, inciso I, do Decreto 6.514/20, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à possibilidade de condenar Ente Federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra (RE 1.140.005/RJ - Tema 1.002), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030